Tribunal: TJMT
Processo: 1012865-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012865-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBERSON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 985.173.331-87 (RECORRIDO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012865-18.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
NU PAGAMENTOS S.A
.

Recorrido:
CLEBERSON RODRIGUES DE BRITO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA FRAUDULENTA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTESTAR A FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em razão de compra fraudulenta realizada com cartão de crédito do recorrido. A recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da administradora do cartão de crédito, ao não contestar ou prevenir a compra fraudulenta realizada com o cartão do recorrido; e (ii) se há responsabilidade por danos morais diante da inércia da recorrente em solucionar a fraude de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da administradora de cartões de crédito é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a obrigação de garantir a segurança e a regularidade na prestação de seus serviços. No caso dos autos, restou comprovado que uma compra fraudulenta foi realizada com o cartão de crédito do recorrido, e que a recorrente não adotou medidas efetivas para suspender a transação, mesmo após a reclamação administrativa do recorrido.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a falha na prestação de serviço quando a administradora de cartão de crédito não comprova que a transação contestada pelo consumidor foi realizada mediante o uso da senha pessoal, especialmente em casos de compras online, nas quais o uso de senha não é exigido. A recorrente não conseguiu demonstrar que a transação foi legítima, deixando de cumprir seu ônus probatório, conforme artigo 373, II, do CPC.

Quanto ao dano moral, sua configuração decorre do fato de que a falha na prestação do serviço gerou transtornos significativos ao recorrido, que teve que lidar com a utilização indevida de seu cartão de crédito e com a falta de ação adequada por parte da recorrente. A jurisprudência entende que o dano moral, em situações como essa, é in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico ou financeiro concreto.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado para compensar o transtorno sofrido pelo recorrido e cumprir a função pedagógica de desestimular a recorrente de praticar condutas semelhantes no futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A administradora de cartão de crédito responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova que uma compra contestada foi realizada de forma legítima e segura, especialmente em casos de compras online que não exigem o uso de senha pessoal.

O dano moral, em casos de falha na segurança de transações financeiras, é presumido, configurando-se in re ipsa, e a indenização deve ser fixada de forma razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado n. 0001125-65.2020.8.16.0071, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 26.08.2021; TJMT, Recurso Inominado n. 10280648520218110001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 30.05.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual ao recorrido alega que é titular de um cartão de crédito administrado pelo recorrente e que no dia 14.11.2023, foi debitado uma compra feita na
“shopee*HMdesign”, no valor de R$ 303,79 (trezentos e três reais e setenta e nove centavos), da qual alega ser de origem desconhecida.

Aduz que contatou o recorrido e contestou a compra indevida realizada por terceiros, fazendo uso indevido de seus dados bancários, apesar disso, o requerido se manteve inerte.

A recorrente, em sua defesa, aduz que
não cometeu qualquer ato ilícito, e que não houve falha na segurança dos dados e ou falha na prestação de serviços.

Como é sabido, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

No caso, entendo que a manutenção da condenação do requerido em danos morais é medida que se impõe, p
ois, ao contrário do que afirma o requerido, não há qualquer prova de que a transação comercial foi realizada com a presença física do cartão e uso de senha pessoal.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra que,
a operação questionada foi realizada por meio da internet e para tanto não há necessidade de utilização de senha
,
mas somente informar o código de segurança composto por 3 (três) números localizados no verso do cartão, o que pode ser facilmente obtido de forma fraudulenta
, por pessoas inescrupulosas quando o cartão é entregue para efetivar algum pagamento junto a estabelecimento comercial, onde já fica registrado os demais dados do cartão (nome do seu titular, número do cartão etc.).

Oportuno, salientar que o sistema de utilização de cartão que não pode ser considerado infalível, porque não prevê a hipótese em que pessoas furtam ou se apropriam de cartão e conseguem acesso à senha por fraude.

A requerida não comprova que a compra contestada pelo autor, foi realmente realizada mediante uso de senha pessoal e intransferível.

Além disso, o cartão dotado de chip, manipulado por senha pessoal,
não impede a realização de práticas fraudulentas, com a clonagem de cartões magnéticos e decodificação das senhas pessoais.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CONTESTADA. COBRANÇA INDEVIDA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A COMPRA FOI FEITA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL
.
PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. JUROS DE MORA QUE INCIDEM DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. ENUNCIADO No 1, B, TURMA RECURSAL PLENA DO TJPR. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001125-65.2020.8.16.0071 - Clevelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 26.08.2021) (TJ-PR - RI: 00011256520208160071 Clevelândia 0001125-65.2020.8.16.0071 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 26/08/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2021).

RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE PRODUTO.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS IMPROVIDOS.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Caracteriza falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da administradora do cartão de crédito que realiza o procedimento de cancelamento de compra com demasiada demora, ensejando na cobrança de parcelas no cartão de crédito da Autora, embora esta tenha realizado reclamação administrativa
. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (TJ-MT - RI: 10280648520218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2023).

Portanto, configura falha na prestação do serviço a utilização indevida do cartão por terceiros, bem como a inércia do reclamado em atender a solicitação administrativa do reclamante.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, sendo afastado o fato de terceiro, em razão da teoria do risco da atividade que desempenha.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do reclamado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrido, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025